Tribunal: TJES
Processo: 0025641-89.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025641-89.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZAIR DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu em parte o recurso do INSS e negou-lhe provimento, bem como negou provimento ao recurso do embargante. Nas razões recursais, o embargante alega omissão no acórdão por não ter considerado a incompatibilidade de sua doença com a função habitual, requerendo a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: a existência de omissão no acórdão quanto à análise da incompatibilidade entre a doença do embargante e o exercício de sua função habitual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.

A alegação de omissão é afastada, uma vez que a questão da incapacidade laboral foi devidamente analisada no acórdão, com base na prova pericial e no entendimento de que o embargante possui incapacidade parcial permanente, mas com possibilidade de reabilitação para outras atividades.

A pretensão do embargante se revela como tentativa de rediscussão de matéria já analisada e decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Precedentes do STJ indicam que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado, sendo instrumento restrito às hipóteses expressamente previstas na legislação processual civil.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou expressamente sobre os dispositivos apontados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão de matéria de mérito já decidida, devendo se limitar às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 884666/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.10.2016.

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.06.2018.

STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
pelo

Z
AIR DE SOUZA
contra o v. Acórdão de ID
7970136
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu em parte do recurso interposto pelo INSS, e,
na parte conhecida
parte, negou-lhe provimento, bem como negou provimento ao recurso interposto por Zair de Souza.

Nas razões recursais de ID
8128974
,
a
embargante alega, em síntese, que o Acórdão recorrido padece de vício de omissão, pois o julgamento “
deixou de observar a incompatibilidade da doença com a função habitual do Embargante
”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios a fim de que seja superada a omissão “
a fim de que seja reformada a sentença concedendo a aposentadoria por invalidez acidentária
”.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de vício de
om
issão
no
v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário. Confira-se:

(...)

No que tange o benefício do auxílio-acidente, o art. 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando, “após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

No caso em exame, o perito foi categórico ao afirmar que a patologia que acomete o requerente/apelante foram derivadas da perda da visão direita após infecção por toxoplasmose oriunda de contato com resíduos urbanos durante o exercício laboral ocorrido no ano de 2005, por sua atividade laboral como coletor de resíduos urbanos (gari), sendo a prova pericial conclusiva no sentido de que esta é parcial e definitiva, ou seja,
o autor/recorrente encontra-se definitivamente incapacitado para exercer a sua atividade habitual de auxiliar de coletor de resíduos urbanos (gari)
.

A prova pericial, portanto, foi categórica ao apontar que o autor apresenta incapacidade parcial permanente para atividades com esforço físico para a coluna vertebral,
sendo, portanto, possível, a priori, a medida de reabilitação funcional, desde que observada a incapacidade ocupacional para determinadas atividades
.

Por certo,
não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Com efeito, a jurisprudência do STJ alinhou-se no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. Precedentes do STJ [...].” (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 884666/DF. Relator Ministro Herman Benjamin. Data do Julgamento 25/10/2016).

Não obstante, conforme se extrai dos autos, o autor/recorrente nasceu em 23/08/1972, enquadrando-se, portanto, na faixa etária da População Economicamente Ativa (PEA)3, e embora possua baixa escolaridade (primeiro grau incompleto),
considera-se razoável sustentar que um homem de média idade em suas condições físicas ainda tenha potencial para reinserção no mercado de trabalho para iniciar uma nova vida profissional em atividade que não comprometa o alcance de sua visibilidade.

Portanto, em razão das peculiaridades do caso, mostra-se indevida a concessão da aposentadoria por invalidez almejada.

(...)

Nesse sentido, é certo que a embargante, inconformado com o resultado do julgamento, pretende tão somente a rediscussão da matéria expressamente decidida, uma vez que inexistentes o vício apontado, não destoando tal conclusão do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pel
a
embargante
nos presentes
embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.